Tribunal: TJES
Processo: 5002951-87.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002951-87.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RVA SOLUCOES EM CREDITOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOSE ANTONIO AZEVEDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5002951-87.2022.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN SA.

RECORRIDO: JOSE ANTONIO AZEVEDO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por Jose Antônio Azevedo em face do Banco Pan SA. E de RVA Soluções em Crédito Eireli, em razão da perpetração de fraude por terceiros que culminou na celebração fraudulenta do contrato de n.º 357306857-8. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, declarando inexistente o contrato objeto da lide, condenando exclusivamente, o BANCO PAN, a promover a restituição ao requerente, em dobro, dos valores descontados do recorrido, e, condenando, solidariamente, os requeridos ao pagamento ao autor da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

O recorrente Banco Pan SA. suscita a regularidade da contratação e pugna pela reforma da sentença de piso.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se o golpe somente foi consumado diante da fragilidade do sistema de proteção de dados da recorrente que autorizou uma contratação exigindo apenas fotografia/selfie, expondo a segurança de seus clientes, tão somente por conveniência e redução de custos.

Consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), de modo que incide sobre a hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos.

No caso, verifica-se ainda a incidência da teoria da quebra do perfil de consumo, segundo a qual a alteração abrupta, atípica ou incompatível com o padrão habitual de comportamento do consumidor nas transações realizadas deveria, por si só, ter acionado mecanismos de segurança mais rigorosos por parte da instituição financeira, sendo a medida esperada diante do dever de segurança e vigilância reforçado que recai sobre o fornecedor de serviços financeiros, sobretudo quando a movimentação financeira destoa do perfil usual do consumidor, evidenciando risco de fraude.

Assim, a ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e contenção da transação fraudulenta, mesmo diante do flagrante quebra do perfil de consumo da recorrida, reforça a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que, em casos como o presente, os danos morais são presumidos (
in re ipsa
), “[...]
especialmente por não restar comprovada a livre manifestação de vontade do demandante em aderir ao contrato, circunstância que traz consigo elevada carga emocional
” – ID 12230478.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)